Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722278-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO D E S P A C H O Certifique a Secretaria da Turma o decurso do prazo da agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37349935). Em tempo, intime-se a agravada para se manifestar sobre a petição de ID 37956892. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator